Tribunal: CARF
Processo: 16306.000176/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Dec. no 70.235, de 1972.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A perícia e a diligência não se constituem em direito subjetivo do autuado, cabendo ao julgador, se considerá­las desnecessárias, indeferir motivadamente o pedido. Tal é a situação dos autos, em que a prova a ser produzida é de natureza documental, a cargo do interessado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. GUARDA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre quem alega o direito. Se o contribuinte afirma possuir direitos creditórios passíveis de restituição ou compensação, deve manter em boa guarda e apresentar, quando solicitado, todos os documentos que o comprovem.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da composição do saldo negativo questionado não resulta em lançamento de ofício, devendo ser feita no âmbito da análise das declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000176/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.929 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Dec. no 70.235, de 1972.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A perícia e a diligência não se constituem em direito subjetivo do autuado,
cabendo ao julgador, se considerá-las desnecessárias, indeferir motivadamente
o pedido. Tal é a situação dos autos, em que a prova a ser produzida é de
natureza documental, a cargo do interessado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DIREITO
CREDITÓRIO.
GUARDA
E
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre quem alega o direito. Se o contribuinte afirma
possuir direitos creditórios passíveis de restituição ou compensação, deve
manter em boa guarda e apresentar, quando solicitado, todos os documentos
que o comprovem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de CSLL apurados
nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando
objeto de pedido de restituição ou compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000176/2009-11
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000176/2009-11

LANÇAMENTO
VERSUS
RECONHECIMENTO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
A verificação da composição do saldo negativo questionado não resulta em
lançamento de ofício, devendo ser feita no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito,
invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 111/123, que homologou
parcialmente Declaração de Compensação (DComp) que se utilizou de suposto direito creditório
de saldo negativo de CSL relativo ao ano-calendário de 2002. Da decisão, o Contribuinte foi
cientificado em 19/06/2009 (e-fls. 125). Em síntese, o DD foi vazado nos seguintes termos:
“RELATÓRIO
(...)
2. O contribuinte compensou a estimativa de fev. de 2002 [sem processo, e-fls.
94], com saldo negativo de CSLL de 2001, estimativas de CSLL de 2001 com
saldo negativo de CSLL de 2000, estimativas de CSLL de 2000 com saldo
negativo de CSLL de 1999 e também estimativas de CSLL de 1999 com saldo
negativo de CSLL de 1998. Assim, serão analisados os anos calendários de 1998
a 2002 para verificar se o contribuinte apurou saldos negativos nesses anos.
(...)
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000176/2009-11

FUNDAMENTAÇÃO
(...)
III - Da apuração do direito creditório
(...)
17. Considerando que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1998, após
ajuste descrito neste despacho, no montante de R$ 384.143,90 (trezentos e oitenta
e quatro mil, cento e quarenta e três reais e noventa centavos), foi devidamente
comprovado;
18. Considerando que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1999, após
ajuste descrito neste despacho, no montante de R$ 268.995,04 (duzentos e
sessenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), foi
devidamente comprovado;
19. Considerando que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000, após
ajuste descrito neste despacho, no montante de R$ 726.530,29 (setecentos e vinte
e seis mil, quinhentos e trinta reais e vinte e nove centavos), foi devidamente
comprovado;
20. Considerando que, após ajuste descrito neste despacho, não há saldo negativo
de CSLL para o ano-calendário 2001 e sim CSLL a pagar no montante de R$
616.064,48 (seiscentos e dezesseis mil e sessenta e quatro reais e quarenta e oito
centavos);
21. Considerando que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002, após
ajuste descrito neste despacho, no montante de R$ 350.771,81 (trezentos e
cinqüenta mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), foi
devidamente comprovado;
22. PROPONHO o RECONHECIMENTO do direito creditório contra a Fazenda
Nacional a Anaconda Industrial e Agricola de Cereais S.A., CNPJ
60.728.029/0001-16, na importância de:
• R$ 350.771,81 (trezentos e cinqüenta mil, setecentos e setenta e um reais
e oitenta e um centavos), referente a saldo credor de CSLL apurado em
31/12/2002, sendo que sobre tal valor incide o acréscimo de juros da taxa
referencial SELIC, nos termos dos artigos 72 e 73 da IN/RFB n° 900/08.
23. PROPONHO também a CONVALIDAÇÃO das compensações sem processo
de estimativas de CSLL dos meses de março de 1999; fevereiro e parcialmente de
março de 2000; maio, junho, outubro, novembro e parcialmente de dezembro de
2001, e a NÃO CONVALIDAÇÃO dos meses de novembro e dezembro de 1999;
de abril, maio e junho de 2000; de julho, agosto, setembro de 2001, e de fevereiro
de 2002.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000176/2009-11

24. PROPONHO também a HOMOLOGAÇÃO da compensação presente no
PER/DCOMP em análise neste despacho, até o limite do crédito reconhecido,
sendo que o PER/DCOMP só deve utilizar crédito do período indicado no
mesmo”.
3.

Irresignado, em 15/06/2009, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 139/170), em que aduziu, em síntese:
3.1.

requer, preliminarmente, o julgamento conjunto do presente processo com o
processo de no 16306.000177/2009-58;
3.2.

as compensações não foram integralmente homologadas porque foi efetuada a
recomposição da CSLL devida, o que entende ser incorreto, posto que passados mais de cinco
anos da formação do saldo negativo. Defende ter o Fisco decaído do direito de rever as
informações prestadas em DIPJ nos anos anteriores, uma vez que tacitamente homologados pela
própria RFB;
3.3.

agindo nesse sentido, entende a Contribuinte que a Autoridade Fiscal gerou
afronta aos princípios da Legalidade, Moralidade Pública e Amplo Direito de Defesa, até porque
os documentos que embasariam a revisão efetuada não mais estariam arquivados na empresa,
devido ao longo período transcorrido;
3.4.

seu direito de defesa fora cerceado por falta de intimação para apresentação dos
documentos comprobatórios do crédito;
3.5.

requer que o julgamento seja convertido em diligência para que seja possível a
produção de prova pericial.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 14-57.075 - 13a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão realizada em 04/03/2015 (e-fls.
538/561), de que se cientificou o Contribuinte em 19/10/2015 (e-fls. 565), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000176/2009-11

Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de CSLL apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido
de restituição ou compensação.
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da composição do saldo negativo questionado não resulta em lançamento
de ofício, devendo ser feita no âmbito da análise das declarações de compensação, para
efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo,
para extinção de outros débitos fiscais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. VERDADE
MATERIAL.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine qua
non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 17/11/2015, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
567/604), em que arguiu, em síntese, o quanto expendido em Manifestação de Inconformidade,
agregando que requer o julgamento conjunto deste apelo com os Recursos interpostos nos autos
dos processos nos 16306.000177/2009-58, 10880.997250/2011-11, 10880.680378/2011-30,
10880.915066/2012-33 e 10880.922222/2012-12.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 565 e 567), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000176/2009-11

7.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Quanto à nulidade argüida, cumpre esclarecer que o direito à ampla defesa e ao
contraditório, previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, é uma
garantia do processo administrativo, isto é, da fase litigiosa do procedimento
fiscal, a qual, nos casos de restituição e/ou compensação, inicia-se, nos termos do
art. 74, § 11 da Lei no 9.430, de 1996, c/c art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, com a manifestação de inconformidade.
O procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito creditório
utilizado nas compensações declaradas, o qual antecede a fase litigiosa, é um
procedimento de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo, razão
pela qual pode se tornar inquisitório, ou não, a critério da autoridade
administrativa competente. Nesse contexto, a participação da contribuinte se
limita ao fornecimento de informações, quando requisitado pela autoridade
fiscal.
Assim, diversamente do alegado pela manifestante, sua participação e
apresentação de documentos são definidos de acordo com a conveniência
atribuída à autoridade administrativa competente para decidir sobre o crédito
utilizado em restituição e/ou compensação, dado que a prova do indébito
tributário resta a cargo do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe,
expressamente, a legislação de regência: [transcreve os arts. 4o das Instrução
Normativa (INs) SRF nos 210, de 2002, 460, de 2004, e 600, de 2005; 65 da IN
RFB no 900, de 2008; e 76 da IN RFB no 1.300, de 2012].
(...)
Assim, no presente caso, cumpre notar que não se verificam nesses autos
quaisquer das hipóteses de nulidades, previstas no art. 59 do citado Decreto no
70.235, de 1972, verbis: [...]” (grifou-se; negritos do original).
8.

De fato, não se verifica prejuízo à defesa do Contribuinte, que apresentou
Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário circunstanciados. Demais disso, tendo
oportunidade para fazer prova em seu favor, limitou-se a apresentar documentos já levados em
conta pela Fiscalização na verificação do direito creditório, quais sejam, DIPJ 1999 (e-fls.
216/305), DARFs de estimativas do ano-calendário de 1998 (e-fls. 306/317), DIPJ 2000 (e-fls.
318/381), DARFs de estimativas do ano-calendário de 1999 (e-fls. 382/385), DIPJ 2001 (e-fls.
390/428), DARFs de estimativas do ano-calendário de 2000 (e-fls. 429/432), DIPJ 2002 (e-fls.
433/470), DIPJ 2003 (e-fls. 471/521) e DARFs de estimativas do ano-calendário de 2002 (e-fls.
522/532).
9.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão ao Recorrente, ao aduzir que o Fisco
adotou “[...] temerário entendimento de que, na espécie, não seria necessária a intimação do
contribuinte para prestar esclarecimentos e apresentar novos documentos”. Se a inteligência dos
trabalhos das Autoridades Fiscal e Julgadora de 1a instância são conformes ao melhor direito,
conforme entendimento da Autoridade Julgadora de 2a instância, tal é matéria de mérito, que será
adiante examinada.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000176/2009-11

MÉRITO
Pedido de realização de perícia e ônus da prova em reconhecimento de direito creditório
10.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
Como visto, a legislação transcrita [arts. 16 e 18 do Dec. no 70.235, de 1972]
determina a apresentação da prova no momento da manifestação de
inconformidade, admitida a dilação do prazo para formação de prova
documental apenas quando: [reproduz o teor do § 4o do referido art. 16]
Por outro lado, a adoção do procedimento de diligência ou perícia objetiva,
única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente
carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que
cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à
formação da demonstração probatória que a cada um compete.
(...)
Compete à peticionante o ônus da formação da prova do direito creditório,
quando instaurada a controvérsia em relação à matéria, a fim de demonstrar a
certeza e liquidez do pleito, exigida conforme art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
Vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo sujeito
passivo, este deveria estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
Assim, novamente equivoca-se a contribuinte, pois cumpre a ela fazer a prova do
direito creditório, quando do pedido, vale dizer quando da utilização do alegado
direito creditório, e, igualmente, no momento da apresentação da manifestação
de inconformidade, quando instaurada a controvérsia (litígio) em relação à
matéria.
(...)
Entende-se, portanto, incabível a realização de perícia ou diligência, em se
tratando de matéria passível de prova documental.
Até porque, analisando-se as diversas DIPJ da contribuinte, em contrapartida às
demais declarações apresentadas, bem como aos pagamentos efetivamente
realizados, não fora apurado o crédito informado”.
11.

O entendimento da DRJ é coincidente à jurisprudência tranquila deste Tribunal,
inclusive à desta Turma Ordinária:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000176/2009-11

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001, 2002, 2003
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA.
A perícia não se constitui em direito subjetivo do autuado, cabendo ao julgador, se
considerá-la desnecessária, indeferir motivadamente o pedido. Tal é a situação dos
autos, em que a prova a ser produzida é de natureza documental, a cargo do interessado.
Não há, pois, a nulidade arguida (Ac. no 1301-00.644, s. 04/08/2011, Rel. Cons. Waldir
Veiga Rocha).
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos derivados de pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, a
comprovação dos créditos ensejadores incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, capaz de demonstrar a liquidez e
certeza do pagamento indevido, porém, não o fez.
Na averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior, se faz
necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente, com
análise da situação fática, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-
lo ao pagamento efetuado” (Ac. no 1301-002.703, s. 19/10/2017, Rel. Cons. Fernando
Brasil de Oliveira Pinto).
12.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que a “[...]
existência do crédito compensado deverá, por força do dever de busca da verdade material, ser
reavaliada, em especial mediante a produção de prova pericial ou de diligências administrativas”.
Guarda de documentos
13.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Inclusive, não merece prosperar a alegação da contribuinte de que não mais
teria a guarda dos documentos representativo do crédito, por passados muitos
anos, tendo em vista que a legislação determina a manutenção em ordem dos
livros e documentação contábil/fiscal com registro das operações realizadas no
desenvolvimento de suas atividades econômicas e correspondentes resultados na
situação patrimonial da sociedade enquanto não prescritas eventuais ações,
consoante dispositivos do RIR/1999 a seguir: [transcreve arts. 251 e 264]”
14.

O entendimento da DRJ é coincidente à jurisprudência tranquila deste Tribunal,
inclusive à desta Turma Ordinária:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000176/2009-11

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1997, 1998, 1999
(...)
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. GUARDA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre quem alega o direito. Se o contribuinte afirma possuir
direitos creditórios passíveis de restituição ou compensação, deve manter em boa guarda
e apresentar, quando solicitado, todos os documentos que comprovem o alegado direito.
Inaplicáveis os dispositivos legais que tratam da decadência do direito da Fazenda
Pública de constituir créditos tributários” (Ac. no 1301­001.999, s. 03/05/2016, Rel.
Cons. Waldir Veiga Rocha).
15.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que a
Fiscalização “[...] revisitou, em seus arquivos internos, documentos fiscais que a Recorrente não
tem mais o dever legal de manter em arquivo”.
Homologação tácita
16.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“No que se refere à argüição de homologação tácita, deve ser afastada a tese da
defesa de que, na apreciação do direito creditório relativo ao saldo credor da
CSLL, não mais seria cabível qualquer verificação relativa ao saldo negativo do
período, posto que decaído o direito da RFB de fazê-lo.
Isso porque, nos termos da legislação, o lançamento é ato administrativo de
constituição de crédito tributário, sujeito a prazo decadencial, de acordo com as
normas aplicáveis previstas no CTN (arts. 150, §4o e 173, I).
Por seu turno, no contexto do procedimento de homologação das declarações de
compensação, no qual deve ser atestada a existência e a suficiência do direito
creditório invocado para a extinção dos débitos compensados, a única limitação
imposta à atuação do Fisco é a que diz respeito ao prazo de cinco anos da data
da protocolização ou apresentação das declarações de compensação, depois do
qual os débitos compensados devem ser extintos, independentemente da existência
dos créditos (art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
(...)
Relevante assentar que a análise em questão da regularidade das compensações
efetuadas com saldos negativos de períodos anteriores, fato que serve de
fundamento à determinação do saldo negativo do tributo ora em análise, se já
ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar
lançamento de ofício de diferenças da CSLL porventura apuradas. Todavia, não
se pode dizer, por isso, que o órgão administrativo deve simplesmente
‘homologar’ o saldo negativo da CSLL demonstrado na DIPJ correspondente, e
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000176/2009-11

proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos
indébitos tributários que lhe fundamentam.
(...)
Ademais, no exercício do dever/poder de verificação da regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, atualmente, se
insere, também, a verificação das compensações efetuadas, sob a
responsabilidade do sujeito passivo, sem qualquer prévio procedimento de ofício
relacionado ao reconhecimento do indébito tributário assim utilizado. Relevante
assinalar que na sistemática das declarações de compensação, o sujeito passivo
procede à extinção do crédito tributário sob condição resolutória de sua
posterior homologação, conseqüentemente, sem prévio exame da autoridade
administrativa.
Outro problema a ser apreciado é se o lançamento de ofício, para retificação da
base de cálculo da contribuição, seria necessário para conferir fundamento de
validade ao ato de não-homologação da compensação declarada.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e
liquidez do crédito invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras:
não é porque não houve lançamento de ofício em relação a determinado período
de apuração da CSLL, que estaria homologado o direito creditório relativo ao
saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo assim passível
de qualquer verificação no âmbito da análise das declarações de compensação
apresentadas.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, §4o ou
173, I, do CTN apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria
obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do
crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários
que pudessem repercutir em períodos de apuração futuros.
Oportuno que se diga que a homologação tácita, prevista no art. 150, §4o do
CTN, incide apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito
passivo e vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro
real). Não há previsão legal para que a homologação tácita se aplique à
apuração de prejuízos fiscais ou de bases de cálculo negativas da CSLL, ou ainda
dos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
E isso se dá, não apenas por ausência de previsão legal, mas, também, porque a
homologação não poderia atingir fatos jurídicos que devem repercutir na
determinação da base de cálculo e/ou da CSLL a pagar em períodos-base futuros.
No momento em que efetuada a compensação de prejuízos fiscais, ou ainda, no
momento em que formalizada a declaração de compensação, vinculada a saldo
negativo da CSLL, deve o sujeito passivo ter instrumentos hábeis a comprovar a
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000176/2009-11

regularidade do direito invocado. É somente por ocasião do exercício, pelo
contribuinte, do direito de compensação de base de cálculo negativa ou de
compensação de tributos, que se instaura, para o Fisco, o dever/poder de exigir a
comprovação da regularidade de seu exercício. E, assim sendo, não se poderia
admitir que a fluência do prazo decadencial do período em que apurado o
prejuízo fiscal ou o saldo negativo da CSLL pudesse obstar a necessidade de
comprovação da realidade de um fato (prejuízo fiscal ou saldo negativo de CSLL)
utilizado, em período não abrangido pela decadência, para reduzir o tributo
devido.
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito
tributário, relativo ao saldo negativo da CSLL, em sede de análise de declaração
de compensação apresentada pelo sujeito passivo, não está limitado ao prazo de
cinco anos da apuração do saldo negativo pleiteado.
Conseqüentemente, ainda que a retificação de base de cálculo do tributo somente
seja cabível mediante lançamento de ofício, a sua verificação, ou mesmo da
composição dos valores antecipados/compensados para a formação do saldo
negativo, também deve ser efetuada no âmbito da análise de declarações de
compensação vinculadas ao saldo negativo da CSLL, para efeito de determinação
da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo para extinção de
outros débitos fiscais.
Inclusive, nesse sentido fora editada Nota Técnica Cosit no 05 de 11 de março de
2013, cuja conclusão se reproduz: [...]
(...)
Afastada a arguição trazida, não tendo sido tecidas quaisquer razões acerca dos
valores apurados pela fiscalização, além de nada apresentar a contribuinte que
afaste as conclusões expostas pela autoridade fiscal, inviável homologar as
compensações nos moldes em que pleiteado” (grifou-se).
17.

Para além de se concordar com o quanto discorrido pela Autoridade Julgadora de
1a instância, há mais. A Interessada aduz que
“21. As compensações homologadas, segundo expresso comando legal, não
poderiam ser indeferidas, não convalidas ou não homologadas, em todo ou em
parte, para produzir os efeitos desejados pela Autoridade Administrativa, com
destaque, à redução dos saldos negativos de CSLL que foram compensados com
as estimativas de CSLL nos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001, diminuindo, em
decorrência, o valor dos saldos negativos de CSLL dos anos-calendário de 2002 e
2003, objetos, respectivamente, dos PER/DCOMP's abordados neste processo
(PA n° 16306.000176/2009-11)”.
18.

Todavia, de se observar que o instituto da homologação tácita não se aplica às
compensações anteriores a outubro de 2003. Somente a partir da edição da Medida Provisória no
135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é que
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000176/2009-11

se pode deparar com a instituição de prazo para homologação de compensações declaradas,
mediante alteração do § 5o do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996.
19.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
CONCLUSÃO
20.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 646
DF CARF MF
Original